Tribunal: CARF
Processo: 15983.000188/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000188/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
POLICOR IND DE TINTAS E VERNIZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
PRESTAR
OS
ESCLARECIMENTOS
SOLICITADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme dever estabelecido no art.
32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente auto de
infração de obrigação acessória de CFL 35 (DEBCAD no 37.171.837-6) lavrado pela
fiscalização, por ter a empresa deixado de apresentar os documentos que deram suporte aos
lançamentos contábeis, infringindo o disposto no artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, c/c
artigo 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
A instância de piso assim sintetizou (fl. 53) os termos da autuação e da
impugnação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000188/2009-93
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000188/2009-93

Conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 08/09, embora intimada, a empresa deixou
de apresentar documentos que deram suporte aos lançamentos contábeis indicados nos
termos de intimação, fls. 12/20, os quais estariam no Livro Diário n" 37 do ano 2004.
Aduz o Auditor Fiscal que tais pagamentos não encontram respaldos nas DIRPF dos
favorecidos, havendo divergência dos valores escriturados com os declarados.
Não há informação de circunstância agravante, assim, o valor da Autuação é de RS
13.291,66 (treze mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos),
consolidada em 26/03/2009.
Da Impugnação
A empresa impugnou a Autuação, com instrumento juntado às fls. 30/34 onde alega, em
síntese, que teria apresentado todos os documentos solicitados e que o fiscal teria
examinado a contabilidade, faturas de cartão de crédito, DIRPF dos sócios, empresa e
então teria concluído pela incidência da tributação. Nesse contexto alega que se não
tivesse fornecido os documentos não haveria como o fiscal aferir.
Acrescenta que constitui gigantescas quantidade de documentos e que esta seria a razão
do fiscal ter encontrado dificuldade na análise.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 52/54), sendo então
proferido acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONTENHAM INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
Deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui em
infração à legislação previdenciária nos termos do inciso 111 do artigo 32 da Lei n.o
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.° 11.941/2009.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/08/2009 (fls. 57 e ss), repisando
as aduções da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de apresentar os documentos que deram amparo
aos lançamentos escriturados no livro Diário 37/2004.
Tais elementos abrangiam a comprovação de registros específicos envolvendo
despesas com viagens, alimentação, empréstimos, conservação e manutenção de veículos, nada
tendo sido apresentado.
A recorrente aduz que foi intimada apenas a apresentar tais documentos, mas não
a entregá-los ao Fisco, contudo sequer apresenta protocolo indicativo de tal apresentação.
Acrescente-se, aliás, ser deveras precário tal argumento, pois, logicamente, a apresentação dos
documentos é pressuposto de um fim útil para tal providência, ou seja, o de que eles possam ser
analisados pela autoridade fiscal para verificação do cumprimento das obrigações tributárias
principais.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000188/2009-93

Também as alegações de que possuiria um grande volume de documentos não
justifica sua conduta, até mesmo porque não há comprovação qualquer desse pretenso elevado
número de elementos de prova.
Enfim, os argumentos são evasivos e genéricos, não se vislumbrando qualquer
motivo para que seja realizada diligência ou perícia para carrear documentação cujo ônus de
coligir aos autos é da própria interessada.
Nesse rumo, havendo infringido suas obrigações legais no tocante à apresentação
de documentos à fiscalização, deve ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro no art. 283,
inciso I, alínea ‘b’ do RPS, c/c a Portaria Interministerial MPS/MF no 48/09.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital